Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709265-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DIOLINO MARES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 25588321, pág. 1/3, verbis: “Por meio do presente recurso, Sebastião Diolino Mares pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar ao INSS que conceda ao autor auxílio-acidente acidentário até o julgamento da ação ou decisão ulterior. Em suas razões, o agravante aduz que padece de incapacidade permanente e não uma mera capacidade laborativa, conforme atestado pela perícia realizada nos autos. Informa, para tanto, que em “16/07/2020, por volta das 08h30, o Agravante junto com outros funcionários da empresa empregadora, foram obrigados a desmontar um parquinho infantil, localizado dentro do Ginásio Nilson Nelson, quando a peça de um dos brinquedos, soltou, vindo a decepar a falange distal do 4o quirodáctilo da mão direita do Agravante, conforme relatórios médicos em anexo”. Afirma que sente muitas dores e está aprendendo a conviver com as novas limitações. Sustenta que os relatórios médicos emitidos por servidores públicos são dotados de fé pública e que o Juízo singular não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento de maneira diversa. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende que a manutenção da decisão agravada lhe acarreta evidente prejuízo, qual seja, o recebimento de benefício em valor reduzido à metade do valor que deveria receber, impedindo a realização do tratamento médico de forma correta e o custeio de todas as medicações necessárias. Afirma, por tais razões, que faz jus ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, na modalidade acidentária, e não meramente à concessão do auxílio[1]acidente acidentário. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de suspender os seus efeitos, com a determinação de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, na modalidade acidentária”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 26629319, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado nos seguintes termos, in verbis: “(..)Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu restabelecer auxílio-doença-acidentário ao autor de 17/07/20 até 25/11/20 e, a partir de então, conceder auxílio-acidente, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Mantenho a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I) Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator